Tribunal: STF
Processo: RHC 111489
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto. Bem de pequeno valor (R$ 300,00). 3. Condenação. Pedido de afastamento das custas processuais. Ausência de risco efetivo à liberdade de ir e vir. Jurisprudência do STF. Questão não conhecida. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Reincidência específica. Maior reprovabilidade da conduta. 5. Fixação da pena-base no mínimo legal. Inexistência de prévia manifestação das instâncias antecedentes. Supressão de instância. Matéria não conhecida. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.